Tribunal: TJSP
Processo: 1006439-64.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Associação que não comprovou a inscrição da Autora em seu quadro de associados, cujas taxas foram indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário percebido junto ao INSS. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório fixado em

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Associação que não comprovou a inscrição da Autora em seu quadro de associados, cujas taxas foram indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário percebido junto ao INSS. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta redução. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006439-64.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR
PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL, é apelado VANDA MARIA VIANA
BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-64.2019.8.26.0189 -Voto no
2
Apelação no 1006439-64.2019.8.26.0189
Apelante:Associação dos Empregados Ativos e Aposentados do
Setor Público e Privado do Brasil (ré)
Apelado:Vanda Maria Viana Barboza (autora)
Comarca: Fernandópolis

ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de
procedência. Insurgência da ré. Associação que não
comprovou a inscrição da Autora em seu quadro de
associados, cujas taxas foram indevidamente debitadas de
seu benefício previdenciário percebido junto ao INSS.
Indenização por danos morais caracterizada. Quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) que
não
comporta
redução.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Voto no 17552
Cuida-se de apelação interposta contra a r.
Sentença de fls. 92/95, proferida pelo MMo Juiz Marcelo Bonavolontá,
que julgou procedente a ação para: “a) declarar inexistente a relação
jurídica entre as partes, determinando-se a imediata suspensão das
cobranças; b) condenar a requerida a restituir, de forma simples, à parte
autora os valores descontados de seu benefício previdenciário, o que
perfaz o montante de R$ 120,00 (cento e vinte reais), bem como aquelas
que vieram a ser descontadas no curso da ação, valores que deverão ser
atualizados desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de
juros legais de 1%, a partir da citação; e c) condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-64.2019.8.26.0189 -Voto no
3
(cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, conforme a Tabela
Prática do TJSP, desde a presente data até o efetivo pagamento (Súmula
362 do STJ), e de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação”.
Apela a ré alegando, em síntese, que os valores
cobrados a título de prêmio são devidos.
Argui que não foi demonstrado o nexo causal
entre o ocorrido e o suposto abalo.
Defende que o desconto no benefício previdenciário é mero aborrecimento, não podendo gerar
enriquecimento de uma das partes do processo.
Argumenta que o valor fixado de indenização
se mostra oneroso e não foi observado o caráter associativo da entidade
e sua capacidade econômica (fls. 97/108).
Contrarrazões às fls. 111/119.
É o relatório.
Cuida-se de ação de inexigibilidade de débitos
c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
relativa a associação civil.
A r. sentença recorrida julgou procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-64.2019.8.26.0189 -Voto no
4
ação determinando a devolução simples dos valores indevidamente
descontados, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Com efeito, a ré não se desincumbiu de
comprovar a validade dos descontos realizados, visto que, intimada para
apresentar a via original do suposto contrato entabulado, quedou-se
inerte.
Consultando
o site deste
E.
Tribunal
de
Justiça, verifica-se a existência de inúmeras ações promovidas contra a
Associação/ré em razão dos descontos indevidos e não autorizados junto
aos benefícios previdenciários dos respectivos autores.
Dentro desse contexto e para desestimular a
atuação, que beira o locupletamento indevido, cabível a condenação da
ré no pagamento de indenização por danos morais.
Aqui não há dúvida de que o comportamento
abusivo por parte da requerida, além de desrespeitoso, foi capaz de
impingir à parte autora desgastes e transtornos que exorbitam de meros
dissabores cotidianos, claramente atingindo a esfera personalíssima e
moral, com abalo de ordem psíquica e até mesmo aviltando sua
dignidade.
E os indubitáveis sofrimento e angústia por ele
incorridos devem refletir no valor a ser fixado para indenização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-64.2019.8.26.0189 -Voto no
5
danos morais suportados, a fim de compensar o ocorrido, embora sem
erradicar o sofrimento infligido, propiciando um valor pecuniário que
lhe forneça algum grau de conforto, no sentido de amenizar a
repercussão da situação injustamente causada e que culminou por afetar
seu próprio sustento.
Desse modo, considerando-se a extensão do
dano, a reprovabilidade da conduta da parte ré, e para se evitar o
enriquecimento sem causa, dentro dos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade, o valor da indenização fixado em R$5.000,00
(cinco mil reais) não comporta redução, registrando-se, inclusive, ser
inferior ao já adotado por esta C. Câmara em casos análogos ao
presente.
Nesse sentido:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Contribuição para associação descontada em benefício
previdenciário, sem autorização Sentença de procedência Insurgência
da requerida Descabimento Conduta eivada de abusividade e reiterada
pela demandada, como vem sendo reconhecido em ações ajuizadas
contra si Configuração de dano moral indenizável Precedentes desta
Câmara Valor fixado em R$.10.000,00, pelo Juízo de origem que se
mostra
adequado
RECURSO
DESPROVIDO.” (Apel.
no
1005417-05.2018.8.26.0189 Rel. Des. Miguel Brandi j. 11.11.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-64.2019.8.26.0189 -Voto no
6
“Responsabilidade civil Ação ajuizada por
quem teve descontos indevidos na aposentadoria, decorrente de
associação a sindicato firmado por terceiro Falta de cuidado na
elaboração do contrato Danos morais configurados Valor da
indenização que comporta majoração de R$ 1.500,00 para R$
10.000,00 Recurso provido.” (Apel. no 1002131-45.2018.8.26.0439 Rel.
Des. Luis Mario Galbetti j. 13.08.2019)
Portanto, a r. sentença recorrida deve ser
mantida por seus próprios e mais estes fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios fixados em
favor do patrono do autor para o equivalente a 15% (quinze por cento)
do valor da condenação (Art. 85, § 11 do CPC).
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora